Tribunal: TJSP
Processo: 1004110-13.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo nacional - Perda do voo – Embarque não realizado – Ocorrência "no show" - Alteração do portão de embarque – Ausência de demonstração da Companhia Aérea de que prestou informação adequada – Dano material e moral configurado - Inconformismo - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva – Danos materiais e

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo nacional - Perda do voo – Embarque não realizado – Ocorrência "no show" - Alteração do portão de embarque – Ausência de demonstração da Companhia Aérea de que prestou informação adequada – Dano material e moral configurado - Inconformismo - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva – Danos materiais e morais reconhecidos - Indenização que se mostra suficiente para reparar o dano causado – Aplicação da Súmula 362 STJ – Sentença mantida - Recurso não provido.*